Tribunal: STF
Processo: RE 79002
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-13
Data de publicação: 1974-09-13

Ementa:
EDUCAÇÃO. ENSINO MEDIO DE SEGUNDO GRAU MINISTRADO GRATUITAMENTE EM
ESTABELECIMENTOS OFICIAIS. LIMITE MAXIMO DE IDADE PARA MATRICULA,
IMPOSTO POR ATO DO GOVERNO ESTADUAL. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.